Tribunal: TJDFT
Processo: 0700747-55.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0700747-55.2024.8.07.0014 APELANTE: CORA CONSTRUTORA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME APELADO: TRACER ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Apelante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 73152428 (ausência de dialeticidade recursal). Brasília, 12 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora